Tribunal: TJES
Processo: 5002058-05.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cláusula Penal; Consórcio
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002058-05.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO ALVARINO ALMEIDA
RECORRIDO: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002058-05.2024.8.08.0048

RECORRENTE: MARCELO ALVARINO ALMEIDA

RECORRIDO: CAIXA CONSÓRCIOS S/A - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA E DEVOLUÇÃO DE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, por reconhecer de ofício a incompetência do Juizado Especial Cível ao considerar o valor global do contrato como o valor da causa. O recorrente pleiteia o reconhecimento da competência dos Juizados Especiais, a anulação da cláusula penal de desistência e a devolução imediata da quantia paga de R$ 7.099,00, descontando-se apenas a taxa de administração proporcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o valor da causa deve corresponder ao valor total do contrato ou ao proveito econômico pretendido; (ii) saber o momento adequado para a restituição de valores a consorciado desistente; (iii) saber como deve ser fixada e deduzida a taxa de administração; e (iv) saber se é devida a retenção de outros encargos, como multa contratual e fundo de reserva, decorrentes da desistência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor da causa deve pautar-se no proveito econômico efetivamente almejado — neste caso, o montante da restituição (R$ 7.099,00) — e não no valor global do contrato, conforme tese vinculante fixada pelo TJES no IRDR nº 5011218-04.2024.8.08.0000. Isso garante a competência do Juizado Especial e possibilita a aplicação da teoria da causa madura para julgamento imediato.

A restituição dos valores não deve ser imediata, mas sim efetivada em até 30 (trinta) dias após o encerramento do respectivo grupo, em conformidade com o Tema Repetitivo nº 312 do Superior Tribunal de Justiça.

A taxa de administração é devida pela prestação dos serviços e não é abusiva, devendo, todavia, incidir de maneira estritamente proporcional ao tempo de participação do consorciado no grupo (fixada em 0,5%, calculado sobre o valor integral do contrato de R$ 220.000,00).

A dedução de verbas referentes a cláusula penal, taxa de adesão e fundo de reserva pressupõe a comprovação do efetivo prejuízo ao grupo consorcial, ônus do qual a administradora não se desincumbiu, impossibilitando tais cobranças.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença anulada. Pedidos julgados parcialmente procedentes.

Tese de Julgamento:

"1. O valor da causa em demandas que pleiteiam a restituição de parcelas de consórcio deve corresponder ao proveito econômico pretendido pelo autor, e não ao valor global do contrato. 2. A restituição dos valores pagos por consorciado desistente não é imediata, devendo ocorrer em até trinta dias após o encerramento do grupo. 3. A retenção da taxa de administração é devida, mas deve incidir de forma estritamente proporcional ao tempo de participação do consorciado no grupo. 4. A dedução de cláusula penal, taxa de adesão e fundo de reserva é indevida se não houver a efetiva comprovação de prejuízo ao grupo consorcial."

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.013, §3º, I;

Lei nº 9.099/1995, art. 3º, I e art. 51, II e § 1º;

CDC, art. 6º, VIII e art. 53, § 2º;

Lei nº 11.795/2008, art. 5º, § 3º e art. 30.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Recurso Especial nº 1.119.300/RS (Tema Repetitivo 312);

STJ, Súmulas 35 e 538;

TJES, IRDR nº 5011218-04.2024.8.08.0000;

TJES, Apelação 24151533445, Rel. Subst. Delio Jose Rocha Sobrinho, Segunda Câmara Cível, j. 13.03.2018;

TJES, Apelação 11140127165, Rel. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, j. 17.04.2017.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
MARCELO ALVARINO ALMEIDA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em face de
CAIXA CONSÓRCIOS S/A - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS
, que assim decidiu:

“Isto posto, nos termos do art. 3 º, I, da Lei nº 9.099/95, o que retira a competência deste Juízo para apreciação e julgamento da lide, DECLARO, de ofício, a incompetência do Juizado Especial Cível e DECLARO EXTINTO O FEITO, sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II e § 1º, da Lei nº 9.099/95”
.

Em sede recursal (ID 12220358), o autor pretende a declaração da competência dos Juizados Especiais Cíveis para o julgamento da demanda.

Contrarrazões no ID 12220380.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor do recorrente, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC).

Pois bem. Após análise minuciosa dos autos, verifico que a sentença proferida não merece prosperar, uma vez que a retificação do valor da causa e o subsequente reconhecimento da incompetência do Juízo divergem frontalmente da tese jurídica vinculante fixada pelo Egrégio Tribunal do Espírito Santo no IRDR nº 5011218-04.2024.8.08.0000, o qual estabelece que o valor da causa deve ser pautado no proveito econômico e não no valor global do contrato.

O referido acórdão fixou teses jurídicas vinculantes que devem ser aplicadas obrigatoriamente por todos os magistrados e turmas recursais deste Estado. Restou decidido que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico efetivamente pretendido e não ao valor integral do contrato quando este não for o objeto direto da controvérsia.

De forma ainda mais específica para o caso dos autos, a tese vinculante estabeleceu que o proveito econômico perseguido pelo consorciado são os valores investidos que ele pretende ver restituídos, sendo irrelevante o valor total do contrato de consórcio para fins de atribuição do valor da causa.

No caso concreto, o autor pretende a restituição do valor de R$ 7.099,00 (sete mil e noventa e nove reais), referente ao total dos valores pagos. Assim, este é o proveito econômico total almejado. Considerando que tal montante não excede o teto de 40 salários-mínimos, resta evidente a competência dos juizados especiais para processar e julgar o feito.

Dessa forma, a anulação da sentença é medida impositiva. Em sequência, verifico que o presente caso se encontra em condições de julgamento. Diante disso, em garantia aos princípios da celeridade e economia processual, bem como à prestação jurisdicional, aplicando-se ao presente caso a teoria da causa madura, conforme disposto no art. 1.013, §3º do CPC, passo à análise do mérito da demanda.

O autor foi considerado desistente do contrato nº 0005889291 (Grupo 001042, Cota nº 5081). Sustenta que, logo após a contratação, não teve condições financeiras de manter o consórcio, motivo pelo qual requereu a desistência junto à requerida.

Informado de que a restituição ocorreria apenas ao final do grupo e com diversos descontos, o requerente pleiteia a nulidade da cláusula penal de desistência e, por conseguinte, a devolução imediata dos valores pagos, deduzida tão somente a taxa de administração proporcional.

Quanto à devolução imediata dos valores, entendo que razão não assiste ao recorrente. Isso porque, em caso de desistência do consorciado, a restituição do valor pago deve ser feita em até 30 dias após o encerramento do grupo (RESP nº 1.119.300/RS). Esse entendimento, hoje, prevalece nas Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, posto que na data de 10/02/2023, em Sessão realizada na Turma de Uniformização, restara reconhecida a superação do IRDR n. 22/2015, em consonância com o Tema Repetitivo n. 312 do STJ.

Dessa forma, agora, pouco importa se o contrato em tela fora firmado posteriormente à Lei nº 11.795/08, ou se houve a comprovação de prejuízo ao grupo, devendo a restituição dos valores ocorrer no prazo de 30 dias após o término do grupo, e, consequentemente, acrescido de juros legais de mora após o decurso do indicado prazo.

Quanto à taxa de administração, esta deve ser deduzida de forma proporcional, já que ela se apresenta como remuneração dos serviços prestados pela administradora, o que de fato ocorreu apenas enquanto a parte recorrente integrou o grupo de consórcio, não havendo que se falar em remuneração posterior.

Importante frisar que não há abusividade na cláusula que prevê a cobrança de taxa de administração, pois encontra seu amparo legal no art. 5º, § 3º da Lei nº 11.795/2008. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que as administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a taxa de administração, não havendo que se falar em ilegalidade ou abusividade dela, ainda que fixada em patamar superior a 10%. Este entendimento se encontra pacificado na Súmula 538/STJ. Reverberando este posicionamento, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo já decidiu:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. DESISTÊNCIA DE CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA PELO CONSORCIADO APENAS APÓS 30 DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. DEDUÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL AO TEMPO DE PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO. CLÁUSULA PENAL INDEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 30 DA LEI 11.795/2008. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. DO APELO INTERPOSTO PELO AUTOR. [...] 1.3.
A taxa de administração deverá ser deduzida dos valores a serem devolvidos, como requerido pelo autor, de forma proporcional ao tempo de permanência no consórcio, conforme admitido por esta Corte
: TJES, Classe: Reclamação, 100160028468, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 05/06/2017, Data da Publicação no Diário: 08/06/2017. [...] (TJES, Classe: Apelação, 24151533445, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/03/2018, Data da Publicação no Diário: 21/03/2018).

Considerando que o contrato do grupo objeto dos autos possui duração total de 198 meses e taxa de administração total fixada em 20% (ID 12220335), e considerando que a parte autora participou por apenas 5 meses, efetuando o pagamento de cinco parcelas (ID 12220337), entendo que a taxa de administração proporcional a incidir deve ser de 0,5%. O percentual reflete o rateio mensal da taxa, obtido por meio do cálculo: 20% dividido por 198 meses e multiplicado por 5 (número de meses de participação), calculado sobre o valor integral do contrato. Não há como usar como base de cálculo o valor pago, eis que essa dupla redução acarretaria no pagamento de valor ínfimo e em enriquecimento sem causa da parte autora.

No que se refere aos demais descontos relativos à multa contratual, fundo de reserva, taxa de adesão, entre outros previstos, estes não se mostram devidos. Isso porque, em consonância com a jurisprudência majoritária, a aplicação desses descontos em sede de consórcio depende da efetiva comprovação de prejuízo ao grupo, o que não restou demonstrado nos autos.

Nesse sentido,

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO DEVIDA. CLÁUSULA PENAL. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. DEVOLUÇÃO CABÍVEL. SEGURO. NÃO COMPROVADA A EFETIVA CONTRATAÇÃO. JUROS DE MORA CONTADOS A PARTIR DO TERMO FIXADO PARA A RESTITUTIÇÃO. HONORÁRIOS REDIMENSIONADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
3. É indevida a aplicação da cláusula penal à míngua de demonstração do efetivo prejuízo (CDC, Art. 53, § 2º). Ademais, ausente a comprovação de que a desistência tenha ocasionado, em desfavor da administradora, despesas extraordinárias cuja reparação não seja assegurada pela taxa de administração
. [...] (TJES, Classe: Apelação, 11140127165, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/04/2017, Data da Publicação no Diário: 03/05/2017).

Diante disso, a reforma da sentença é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, para
anular a sentença e proferir novo julgamento
sob a ótica do art. 1.013, §3º, I do Código de Processo Civil, julgando procedente em parte os pedidos formulados na inicial para determinar que:

a)
A parte requerida proceda à restituição dos valores pagos pelo consorciado no prazo de 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo, ou em eventual sorteio de cota de consorciado desistente, conforme o Tema Repetitivo 312 do STJ.

b)
Do montante a ser restituído, seja deduzido apenas o percentual de 0,5% a título de taxa de administração proporcional, calculado sob o valor total do contrato (R$ 220.000,00), não sendo devidas outras retenções.

c)
Sobre o valor líquido a ser restituído, incida correção monetária pelo índice Nacional de Custo da Construção (INCC), a partir do desembolso de cada parcela (Súmula 35 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia após o encerramento do grupo ou contemplação por sorteio, momento em que se constitui a mora da administradora.

Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 17 de abril de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)